Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-46.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003864-46.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLGEN CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.359.710/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO em desfavor do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002359-91.2023.8.11.0041, proposta por MANUEL ROS ORTIS JUNIOR em face de VOLGEN CONSÓRCIOS LTDA e outros.

Defende o Juízo suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, pois
“o objetivo da lide decorre da obrigação de fazer, pugnando o autor pela transferência da titularidade do consórcio do veículo em nome do mesmo, eis que a parte requerente realizou a compra do ágio do veículo junto às instituições financeiras requeridas, sendo, portanto, de cunho cível.”

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo suscitado para julgar e processar a lide.

Na decisão de Id. n.º 162577186, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

O Juízo suscitado manifestou no Id. n.º 164802685.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, suscitou conflito negativo de competência por entender que a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002359-91.2023.8.11.0041, proposta por MANUEL ROS ORTIS JUNIOR em face de VOLGEN CONSÓRCIOS LTDA e outros, não possui matéria incluída na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3º Atribuir nova competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2º do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
”

No caso em debate, analisando a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002359-91.2023.8.11.0041, verifica-se que esta tem por objetivo, essencialmente, a transferência de titularidade do consórcio além da restituição de parcelas pagas e danos morais, senão vejamos:

“Julgar procedente todos os pedidos elencados na presente ação, condenando as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer, qual seja, a de
procederem a imediata transferência da titularidade do consórcio do veículo em nome do Autor
, bem como a indenizá-lo, da mesma forma solidária, ao pagamento dos danos materiais no valor equivalente a dívida com as parcelas vencidas até a propositura da ação E TAMBÉM as vincendas até que seja efetivamente transferido o consórcio, cujo cálculo deverá ser feito por liquidação, na forma do artigo 509 do CPC, além da indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).”
- Id. n.º 159738150.

A causa de pedir em nada adentra aos termos e cláusulas do contrato, não havendo questionamento de natureza tipicamente bancária, desse modo, a demanda não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2º, I do art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

A questão não é nova, e já possui precedentes nesta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.”
(TJ-MT - CC: 10054571320238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008.”
(TJ-MT - CC: 10039484720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

Desse modo, havendo entendimento consolidado neste Sodalício, a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE para processar e julgar os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002359-91.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023